Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-11.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001569-11.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO EXCIPIENTE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 1º E § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A., com o objetivo de sanar omissão no acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal em relação a ele, mas que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão: Verifica-se se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do executado, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção do feito. III. Razões de decidir: Constatada a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, mesmo tendo havido sucumbência da parte exequente. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à verba honorária em favor do executado quando acolhida a exceção de pré-executividade que culmina na extinção da execução. Aplicação do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao valor da execução fiscal de R$38.543,70. IV. Conclusão: Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8001569-11.2024.8.05.9000, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante BANCO ITAUCARD S.A. e como Embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA